Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, bem como quando se verifica que as declarações do réu, a um policial, não contribuíram para a elucidação dos fatos, tendo em vista a notória embriaguez, atestada pelos agentes policiais e pelo relatório de embriaguez.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu e a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.